Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Processo : 0701576-73.2018.8.07.0005 DECISÃO Chamo o feito à ordem. Inicialmente, observo que, paralelamente aos vícios que erigem nulidades relativas e absolutas, existe a nulidade ipso iure que compromete a própria existência jurídica do ato processual, carecedor de elementos essenciais. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Não se pode confundir a inexistência jurídica com a inexistência fática, embora obviamente aquilo que não existe no plano fático não pode também existir no plano jurídico. O ato inexistente de que nesse momento se trata existe no plano fático, até mesmo gerando efeitos, mas juridicamente é considerado inexistente. Diferentemente das nulidades relativas e absolutas, o vício que gera a inexistência do ato não se convalida jamais, podendo ser reconhecido na constância da demanda e após o seu encerramento, independentemente de prazo, por meio de mera ação declaratória de inexistência de ato jurídico. Nesse contexto, apresentando pujante gravidade, a nulidade ipso iure obsta a preclusão e a formação de coisa julgada, podendo ser declarada ex officio nos graus ordinários de jurisdição. A propósito, confira-se o teor do art. 278 do Código de Processo Civil: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. (Negritado) Decerto, se os vícios de nulidade absoluta não estão sujeitos a preclusão e podem ser revistos de ofício pelo juízo, com mais razão a declaração de inexistência do ato processual, porque antecede o próprio plano de sua validade. Ilustra o precedente do col. Superior Tribunal de Justiça: [...] 5. Pelo caput do referido dispositivo legal, evidencia-se que esta ação possui natureza constitutiva negativa, que produz sentença desconstitutiva, quando julgada procedente. Tal ação tem como pressupostos (i) a existência de decisão de mérito com trânsito em julgado; (ii) enquadramento nas hipóteses taxativamente previstas; e (iii) o exercício antes do decurso do prazo decadencial de dois anos (CPC, art. 495). 6. O art. 485 em comento não cogita, expressamente, da admissão da ação rescisória para declaração de nulidade por ausência de citação, pois não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que nessa hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, as sentenças tidas como nulas de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem dispositivo, ou ainda quando prolatadas em processo em que ausente citação válida ou quando o litisconsorte necessário não integrou o polo passivo, não se enquadram nas hipóteses de admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença porque inquinada de vício insanável. 7. Apreciando questão análoga, atinente ao cabimento ou não de ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei no caso de ausência de citação válida, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido de que o vício apontado como ensejador da rescisória é, em verdade, autorizador da querela nullitatis insanabilis. Precedentes: do STF - RE 96.374/GO, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 30.8.83; do STJ - REsp n. 62.853/GO, Quarta Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 01.08.2005; AR .771/PA, Segunda Seção, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior DJ 26/02/2007. (AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/09/2010, DJe 18/02/2011. Negritado) Nesse passo, possível e recomendável a retratação pelo juízo prolator de decisão inexistente que se funda em erro material, o qual, outrossim, constitui matéria de ordem pública, senão vejamos o aresto da Corte Superior: [...] 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/02/2014; AgRg no AREsp 111.499/MA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23/04/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 716.718/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 03/10/2016) Delineados os contornos doutrinários e jurisprudenciais pertinentes, prossigo no exame dos autos. A despeito do prazo para interposição de recurso em face do indeferimento da gratuidade de justiça[2], foi prolatada decisão posterior de não conhecimento do apelo, por deserção, ponderando apenas o decurso do prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo[3]. Sucede que houve a interposição tempestiva de agravo interno[4] da decisão anterior àquela que não conheceu do apelo. E, não restando operada a preclusão temporal quanto à discussão sobre a gratuidade de justiça, evidente que a decisão de deserção se pautou em erro material e se encontra desagasalhada da coisa julgada formal. Com efeito, patente a incongruência lógica entre a existência de ato decisório que não conhece do apelo por deserção e a pendência de julgamento de recurso contra decisão anterior de indeferimento da gratuidade de justiça. Diante desse contexto processual, o feito deve ser saneado, a fim de declarar inexistente a decisão de Id. 10160838. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem-se os autos conclusos. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 10 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 480. [2] Id. 9882071. [3] Id. 10160838. [4] Id. 10395489.